Tribunal: TJDFT
Processo: 0732354-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732354-65.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANCA E PREVIDENCIA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Embargos declaratórios opostos por INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANÇA - INCPP contra decisão deste colegiado (acórdão no 1777990). Intime-se a parte embargada para manifestação. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator